Tribunal: TJBA
Processo: 8047618-18.2022.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

AÇÃO PENAL nº 8047618-18.2022.8.05.0000– Comarca de Salvador/BA

Querelante: Capec – Cipó Auto Peças e Combustíveis Ltda

Advogado: Dr. Gildson Gomes dos Santos (OAB/BA nº 833-B)

Advogado: Dr. Luiz Fernando Ribeiro de Sales (OAB/BA nº 67.026)

Querelado: José Marques dos Reis, Prefeito do Município de Cipó

Advogado: Dr. Enzo de Miranda Ramos (OAB/BA nº 48546)

Querelado: Antonio Alves Bizerra

Advogado: Dr. Ednando Assunção de Santana (OAB/BA nº 48.408)

Promotora de Justiça Assessora da Procuradora-Geral de Justiça Adjunta para Assuntos Jurídicos: Dra . Ana Carolina C. Tavares Gomes Freitas

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL DE CIPÓ E OUTRO. CONDUTAS TIPIFICADAS
NOS ARTS.

161, II, § 3º E 163, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME OFERECIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SEIS MESES DA DATA DO FATO. INCIDÊNCIA DA DECADÊNCIA. EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS AGENTES.
CRIME DE DANO. ALEGATIVA DE
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO MÍNIMO DO QUANTO NARRADO NA QUEIXA-CRIME ACERCA DA INTENÇÃO DE PREJUDICAR A QUERELANTE E DE ATUAÇÃO PARA GARANTIR INTERESSE PARTICULAR DO ALCAIDE. INTELIGÊNCIA DO ART. 395, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS QUERELADOS, pelo advento da decadência,
quanto ao crime previsto no art. 161, II, §3º, do CP E QUEIXA-CRIME REJEITADA,
no que tange ao delito previsto no art. 163 do Código Penal em desfavor de José Marques dos Reis,
nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

I -
Cuida-se de queixa-crime oferecida pela Capec – Cipó Auto Peças e Combustíveis Ltda em face de José Marques dos Reis, Prefeito do Município de Cipó, e de Antonio Alves Bizerra, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 161, II, § 3º e 163, ambos do Código Penal.

II Narra a exordial acusatória que, em 11/12/21, o Prefeito teria praticado esbulho na propriedade da Querelante, eis que autorizou, sem consentimento, a instalação de um trailer de lanches pertencentes ao segundo Querelado, com a intenção de apropriar-se de imóvel privado situado na Rua Ruy Barbosa, 231, incidindo-os na prática do delito do Art. 161 do CP. Em 21/10/22, mais uma vez, objetivando modificar os limites da propriedade privada, determinou a retirada de um outdoor que ficava na parte limítrofe do imóvel em epígrafe, transferindo para outro local privado, sem observância ao devido processo legal, contribuindo que a Querelante deixasse de auferir renda com a locação do outdoor. Consta, também, que o alcaide praticou suposto crime de dano ao patrimônio, em 06/10/22, ao determinar a destruição de muretas de proteção existentes na propriedade da Querelante (doc. id. 37374729).

III - José Marques dos Reis (doc. id. 40185996), em sua defesa preliminar, aduz que os fatos narrados são “uma espécie de vingança política, com o objetivo de perseguir a pessoa do Prefeito Municipal”. Pontua que a retirada das muretas foram para resguardar a área de escape “acostamento da rodovia”, além de evitar que as pessoas andassem pela rodovia. Salienta que a “conduta do Querelado foi, tão somente, adequar as calçadas e vias da cidade de Cipó, não havendo qualquer dolo ou intenção de prejudicar terceiros.”, alegando a atipicidade material da conduta. Consta, também, que não restou comprovado que as muretas estavam edificadas em propriedade privada. Pugna, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância. Aduz que o prefeito autorizou a instalação do trailer em área pública, “ou seja, na calçada que margeia a Avenida 07 de Setembro, no limite com a área do Querelante, não havendo que se falar em esbulho”. Requer, por fim, a absolvição sumária do Querelado.

IV - Antonio Alves Bizerra, em resposta (Id. 0321054), requer, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita. Salienta que inexistiu qualquer ato de esbulho ou dano por ele praticado, não tendo sido demonstrado pela Querelante a alegada invasão ao seu patrimônio, arguindo a inépcia da queixa-crime, além da ausência de justa causa para deflagração da ação penal, pugnando pela rejeição da peça acusatória. Subsidiariamente, requer a absolvição sumária. Pleiteia, ainda, a apuração do possível cometimento do crime de calú
nia previsto no art. 138 do CP, pela Quer
elante.

V -

Inicialmente

a Querelante aduz que, em 11/12/21, o primeiro Querelado teria colocado em seu imóvel um trailer de lanches pertencente ao segundo Querelado, praticando esbulho na posse de seu bem imóvel, sem violência, subsumindo-se, em tese, à conduta prevista no art
.
161, II, § 3°, CP, cuja deflagração é de iniciativa privada.

VI- A queixa-crime foi oferecida em desfavor de José Marques dos Reis e Antonio Alves Bizerra em 16/11/2022, enquanto o esbulho narrado teria ocorrido em 11/12/2021.
Nesse cenário, constata-se que o protocolo da ação penal privada ocorreu após ultrapassado o lapso temporal de seis meses, operando-se a decadência do direito de Queixa, nos termos do quanto disposto nos artigos 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal.

VII - Sabe-se que os prazos decadenciais não suspendem ou interrompem e somente o oferecimento da queixa-crime, dentro do prazo de seis meses, é que impossibilita que a decadência se opere.
Assim, reconhece-se extinta a punibilidade de Antonio Alves Bizerra e José Marques dos Reis no que tange ao crime previsto no art. 161, II, § 3º, do Código Penal, consoante o art. 107, IV, do Código Penal.

VIII - Passa-se ao exame da admissibilidade dos fatos descritos na Queixa-Crime e datados de 06/10/2022 e 21/10/2022, ambos sob a imputação do crime de dano.
Ressalte-se que, na presente fase processual, em que se decide tão somente sobre a admissibilidade da exordial acusatória, importa verificar se a Queixa-Crime atende aos ditames do art. 41, do Código de Processo Penal, e se não incide em nenhuma das hipóteses de rejeição elencadas no art. 395, do mesmo diploma legal, sendo imprescindível a existência de substrato probatório mínimo do fato apontado como delituoso e indícios de sua autoria.

IX - A Querelante afirma ser proprietária e ter a posse do imóvel situado na Rua Ruy Barbosa, nº 231 (antigo nº 2), Centro, Cipó, Bahia, com área total de 5.000m2 (cinco mil metros quadrados), estando à sua frente a BR 110, atrás, limita-se com João Martins do Nascimento e Oscar Gama, sendo no lado direito a Avenida 7 de setembro e no esquerdo a propriedade de João Batista de Andrade, adunando aos autos certidão de inteiro teor (matrícula 2561).
Consta da exordial que, em 6 de outubro de 2022, “o 1º querelado, por capricho e para satisfazer-lhe sanha autoritária, praticou novo ato de esbulho, mediante dano à coisa esbulhada, ao destruir as muretas de proteção do imóvel, que margeiam a BR 110, construídas com a finalidade de minimizar frequentes acidentes que ocorrem no local, fazendo, para tal fim, uso de retroescavadeira.”

X - Aduz, também, que fora ajuizada Ação de Reintegração de Posse, distribuída pe
rante a Vara Cível da Comarca de Cipó, tombada sob o nº 8001696-71.2022.8.05.0058, que teve liminar deferida em 13.09.2023, para garantir a manutenção de sua posse.
O querelado, em sua defesa escrita, pontua que a retirada das muretas objetivou garantir o local para os pedestres caminharem ao lado da pista, evitando que dividissem o espaço com os carros.

XI - As fotos trazidas pela querelante demonstram que as defensas que foram retiradas efetivamente ficavam na margem da BR 110. Embora destaque que tinha o condão de proteger o imóvel, ao examinar as imagens, percebe-se que a área construída fica muito distante da mureta que fora destruída, por outro lado não se vê um local para passagem dos pedestres entre essa área e a pista.
Nesse contexto, cumpre salientar que não cuidou a Querelante de amparar em elementos mínimos a tese de que o alcaide agiu de forma arbitrária e para atender a “fins mesquinhos”, inexistindo demonstração de que houve a efetiva intenção de causar dano para prejudicar a Querelante.

XII - Malgrado exista divergência doutrinária acerca da necessidade de dolo específico para o crime de dano, filio-me ao entendimento da exigência do
animus nocendi
.
Cumpre asseverar que se trata de atuação de ente público que goza pela primazia do interesse público, devendo ser comprovado que tal atuação decorreu de interesse particular, ainda que em arcabouço probatório mínimo apto a amparar a deflagração da ação penal, não sendo suficiente a mera alegação.

XIII - Não se pode olvidar que existem no ordenamento pátrio os meios necessários para ressarcimento de eventuais prejuízos causados pelo ente público ao particular, quando este intervém na propriedade privada, podendo ser resolvido no âmbito cível.
O direito penal é subsidiário e deve ser utilizado em
ultima ratio
, sendo indispensável que tenha transbordado a finalidade de se garantir o interesse público, evidenciando o abuso de poder e ultrapassando-se os limites previstos em lei.

XIV - O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela necessidade do elemento subjetivo do tipo no crime de dano, exigindo-se a vontade de causar prejuízo, a exemplo dos danos causados pelos presos ao destruir celas carcerárias objetivando fugir do estabelecimento prisional.

XV - De todo o exposto, considerando que a Querelante não apresentou suporte probatório mínimo ao quanto alegado acerca da intenção do alcaide de causar-lhe prejuízo, a acusação formulada revela ausência de justa causa quanto ao delito de dano, pelo que não deve ser recebida, configurando hipótese de rejeição da queixa-crime, nos exatos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

XVI - Quanto à necessidade de apuração do possível crime de calú
nia previsto no art. 138 do CP, pela
Querelante apontada pelo segundo Querelado, cumpre observar que se trata de delito de iniciativa do ofendido, sendo despicienda a atuação prévia do Estado.

XVII - Parecer da Procuradoria de Justiça pela
extinção da punibilidade com relação ao primeiro delito e rejeição da queixa-crime quanto ao segundo crime.

XVIII – DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS QUERELADOS, pelo advento da decadência, quanto ao crime previsto no art. 161, II, §3º, do CP E QUEIXA-CRIME REJEITADA, no que tange ao delito previsto no art. 163 do Código Penal em desfavor de José Marques dos Reis, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Originária sob n.º 8047618-18.2022.8.05.0000, em que figuram como Autora a Capec – Cipó Auto Peças e Combustíveis Ltda e como querelados, José Marques dos Reis, Prefeito do Município de Cipó, e Antonio Alves Bizerra.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS QUERELADOS quanto ao crime previsto no art. 161, II, §3º, do CP e REJEITAR A QUEIXA-CRIME no que tange ao delito previsto no art. 163 do Código Penal em desfavor de José Marques dos Reis, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.